Tribunal: TJMT
Processo: 1021567-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021567-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), GECI MEDEIROS DO NASCIMENTO - CPF: 031.719.596-40 (AGRAVANTE), OTAVIO CHAVES DO NASCIMENTO - CPF: 124.400.996-27 (AGRAVANTE), ELIANE DE CASSIA CHAVES - CPF: 003.502.896-38 (AGRAVANTE), DENISE KIRSCHNER - CPF: 035.041.121-23 (AGRAVADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDAS PROTETIVAS - DEFERIMENTO - SUPOSTAS AMEAÇAS QUE NÃO SE DERAM EM RAZÃO DO GÊNERO DA OFENDIDA - ART. 5o DA LEI 11.340/2006 - DISPUTA PATRIMONIAL - NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS INAPLICÁVEIS NA HIPÓTESE - MEDIDAS PROTETIVAS REVOGADAS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Consoante previsão do art. 5o da Lei 11.340/2006,
“
para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial
”.

Assim, se não caracterizado nos autos que as supostas ofensas ou ameaças proferidas pelos agravantes tenham ocorrido em razão do gênero, ou seja, da condição feminina da agravada, mas em disputa patrimonial
,
inaplicáveis as medidas protetivas nos moldes deferido pelo magistrado
a quo
, devendo ser afastadas.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GESSI MEDEIROS DO NASCIMENTO, OTÁVIO CHAVES DO NASCIMENTO e ELIANE DE CÁSSIA CHAVES
contra a decisão proferida nos autos da

Medida Protetiva
no 1001158-79.2021.811.0091,
ajuiza
da em seu desfavor por
DENISE KIRSCHNER MEDEIROS
, que deferiu as medidas protetivas caracterizadas por (ID no 111293030):

- Proibição à GESSI, OTÁVIO e ELIANE de se aproximar da requerente DENISE, no limite de 300 (trezentos) metros;

- Direito de a requerente retirar seus pertences, inclusive, móveis de uso comum, da residência onde convivia com o falecido WALDINEY;

- Proibição à GESSI, OTÁVIO e ELIANE de manter contato com a requerente DENISE por qualquer meio de comunicação;

- Proibição à GESSI, OTÁVIO e ELIANE de celebrar atos e contratos de compra, venda e locação em relação aos bens de propriedade da requerente DENISE e dos bens comuns do casal.

Prazo: 06 MESES

Sustentam os agravantes o desacerto da decisão, porquanto em nenhum momento ofenderam à integridade física e psíquica da agravada, apenas houve pedido para que esta entregasse as chaves do imóvel, bem como providenciasse a retirada dos seus pertences que guarneciam o imóvel.

Asseguram que, embora a agravada tenha procurado a autoridade policial da cidade de Nova Bandeirantes/MT, noticiando que os agravantes haviam invadido sua residência, na verdade, o imóvel ora discutido é de propriedade da agravante GESSI MEDEIROS DO NASCIMENTO, conforme faz prova o contrato de compra e venda de imóvel com benfeitorias datado de 08/07/2004.

Alegam que ao comprovar a propriedade do imóvel junto à autoridade policial, foram informados de que não haveria problema no fato de a agravante GESSI adentrar à residência, já que a agravada não lhe devolvia as chaves, e isso foi feito em 01/11/2021, contudo, alguns dias após, em 06/11/2021, a agravada aparece na residência com 02 policiais, alegando que a agravante GESSI tinha invadido sua casa.

Afirmam que mesmo sabendo que o imóvel nunca lhe pertenceu, tampouco ao seu ex-companheiro e filho da agravante GESSI, falecido em 23/11/2020, a agravada insistiu nessa inverdade, levando o juízo a erro, fazendo-o concluir que os agravantes impunham risco à sua integridade física, tanto que deferiu as medidas protetivas em favor da agravada.

Defendem que, por pouco, a agravante GESSI, idosa com 72 anos de idade, e seus netos OTÁVIO e LUCAS e sua ex-nora ELIANE, não foram expulsos do imóvel que pertence à GESSI desde 2004, ressaltando que só não o foram em razão da perspicácia do magistrado
a quo
ao observar que o imóvel em questão não constava dos autos do Inventário no 1000388-86.2021.811.0091, em trâmite na comarca, indeferindo, assim, o pedido de recondução ao imóvel feito pela agravada.

Aduzem que não houve qualquer tentativa de ofensa à integridade física ou psicológica da agravada, circunstância que pode ser atestada pelos depoimentos dos vizinhos, desse modo, não havendo constrangimento ilegal, perigo de dano e fumaça do bom direito, a medida deve ser revogada.

Assim, sob tais alegações, pugnam
pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida - ID no 112021961.

Sem apresentação de contraminuta, conforme certidão de ID no 136039681.

As informações foram prestadas pelo magistrado singular no ID no 142824728, donde traz a notícia de que, a pedido da requerente, ora agravada, foram renovadas as Medidas Protetivas por mais 06 meses.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Muller, opina pelo provimento do recurso -
ID no 143992158.

É o relatório
.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que

a agravada
DENISE KIRSCHNER MEDEIROS
postulou em juízo por Medidas Protetivas em desfavor de
GESSI MEDEIROS DO NASCIMENTO, OTÁVIO CHAVES DO NASCIMENTO e ELIANE DE CÁSSIA CHAVES
, alegando em suma, risco à sua integridade física e psicológica, porquanto os agravantes haviam invadido na data de 05/11/2021 a residência onde morava com as filhas menores.

Alegou que vivia na residência com seu companheiro WALDINEY e duas filhas do casal desde 2008 até o seu falecimento em 2020, ressaltando que o imóvel havia sido doado pelo seu sogro, contudo, os agravantes
GESSI
(sogra), OTÁVIO (enteado) e ELIANE (ex-esposa do companheiro e mãe do enteado) não aceitavam tal disposição e adentraram no imóvel, à sua revelia, de modo que a requerente e suas filhas foram parar na rua, dependendo da ajuda de amigos.

Assim, pugnou pelo deferimento das Medidas Protetivas em desfavor dos agravantes, sendo deferidas nos moldes relatados.

Insatisfeitos com as medidas restritivas que lhes foram impostas, recorrem os agravantes.

Pois bem.

É cediço que as medidas protetivas de urgência foram criadas pela Lei no 11.340/2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, e se constituem em mecanismos legais com vistas a coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nesse sentido, o art. 5o do referido regramento dispõe “
para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial
”.

Na hipótese dos autos, não obstante a alta beligerância entre as partes, não se verifica que os atos de agressão tenham se instaurado em razão de gênero, ou seja, em face da condição feminina da vítima, mas em decorrência de disputa patrimonial entre os litigantes, de modo que incabível a aplicação das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, já que não se vislumbra situação de violência doméstica.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – LEI N. 11.340/2006 – VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO, FAMILIAR OU DE AFETO – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – DENEGAÇÃO – DELITOS DE INJÚRIA E AMEAÇA PRATICADOS POR IRMÃO CONTRA IRMÃ – CONTEXTO FÁTICO QUE NÃO ATRAI A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA – INEXISTÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA BASEADA NO GÊNERO DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO. 1.Em hipótese na qual não se trata de violência ou ameaça baseadas no gênero, ou seja, em face da condição feminina da vítima, não há que se falar na incidência da tutela do sistema integral de proteção à mulher, de modo que as medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006 não devem ser aplicadas à regulação da alegada situação de risco. 2. Recurso desprovido. Sentença mantida.
(N.U 1001842-88.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E INJÚRIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONFLITO ENTRE IRMÃOS - MEDIDAS PROTETIVAS INDEFERIDAS -

PEDIDO DE FIXAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO E DE URGÊNCIA – MOTIVAÇÃO DE GÊNERO OU SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADOS – DISCÓRDIA FAMILIAR CESSADA EM 1o GRAU - AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/2006 – DECISÃO MANTIDA NA ÍNTEGRA - APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. 1 - Não se verificando, nos autos, qualquer situação de risco a que estivesse submetida a requerente, e não constatados os requisitos para concessão de medidas protetivas, no caso, cautelaridade e urgência, correta a decisão que as revogou. Da mesma forma, não se tratando, o caso em apreço, de violência ou ameaça baseadas no gênero, ou seja, em face da condição feminina da vítima, não há que se falar na incidência da tutela do sistema integral de proteção à mulher, de modo, que as medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006, não são as mais indicadas para regular a alegada situação de risco.
(N.U 1002967-57.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)

Aliás, nesse sentido a ilustre represente do
Parquet
consigna em seu parecer: “
portanto, pelo teor do depoimento, verifica-se que não há situação de violência de gênero no presente caso, mas de questões patrimoniais, atinentes à propriedade de um imóvel. Por consequência, não há como se manter as medidas protetivas deferidas
”. - ID no 143992158

Assim, não sendo as supostas ameaças baseadas no gênero, ou seja, na condição feminina da vítima, ora agravada, não há se falar na incidência das normas protetivas garantidas pela Lei no 11.340/2006, de modo que devem ser revogadas as Medidas deferidas pelo magistrado singular.

Desse modo, forte nessas considerações e em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento

ao recurso
para revogar as medidas protetivas deferidas pelo magistrado singular.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022